Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-24.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais – Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de provas, sob a alegação de que não é razoável a conclusão exarada pelo MM.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais – Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de produção de provas, sob a alegação de que não é razoável a conclusão exarada pelo MM. Juiz "a quo" acerca da autenticidade da assinatura aposta no documento apresentado pela ré como prova de sua filiação, pois apenas um Expert possui conhecimento técnico para tanto – Acolhimento – Hipótese em que a sentença apelada foi prolatada à míngua da necessária instrução probatória, acarretando inequívoco prejuízo à autora - Recurso provido para anular a sentença apelada, retornando os autos ao Juízo de origem para produção de prova pericial grafotécnica.